Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732856-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES AGRAVADO: ABIGAIL CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama em ação de exigir contas 0701013-72.2024.8.07.0004 ajuizada por ABIGAIL CARDOSO DA SILVA, decisão nos seguintes termos: “CHAMO O FEITO À ORDEM, para destacar às partes que se trata de ação de exigir contas, a qual possui rito próprio, sendo, portanto, desnecessárias algumas questões controvertidas trazidas a juízo e análise de determinadas provas, sendo certo que a decisão da primeira fase se limitará a resolver as preliminares - incompetência, ausência de interesse processual, ilegitimidade ativa e a prejudicial de mérito parcial (prescrição) -, sobretudo porque diretamente relacionadas à manutenção ou não do feito nesta vara e à decisão de reconhecimento da obrigação ou não do réu de prestar as contas relativas ao período declinado na exordial. Cuida-se de decisão de saneamento e relativa à primeira fase da ação de exigir contas. Dito isso, analiso primeiramente a arguição de incompetência e a prescrição. Afasto a preliminar de incompetência, sobretudo porque o pedido autoral se limita tão somente à prestação de contas relativas a determinado período, o que não se confunde com a apuração de haveres da sociedade empresária, não havendo nenhuma questão relacionada à dissolução ou liquidação da empresa ou mesmo acerca da exclusão de sócio, não havendo também que se falar em enquadramento em alguma dos outros incisos do art. 2o da Resolução no 23, de 22/11/2010. Quanto à prescrição trienal defendida pelo réu, adianto-me para descortinar que a ação de exigir contas possui natureza pessoal, o que remete ao prazo decenal de pretensão de ajuizamento da demanda, o que constitui entendimento pacífico do STJ. Confira-se o julgado que robustece a fundamentação das duas questões acima analisadas: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. EX-CÔNJUGES. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DE UM DOS CÔNJUGES. INSTRUMENTO DE MANDATO.DIREITO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO COMUM. SEPARAÇÃO DE FATO. CABIMENTO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. No julgamento do presente recurso deve ser observada a disciplina do Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, porquanto a decisão impugnada foi publicada após a sua vigência. Entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Trata-se de apelação contra a sentença proferida em ação de prestação de contas - primeira fase, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a prestar contas ao requerente, em 48 (quarenta e oito) horas, referentes a venda do imóvel descrito na inicial e a gestão da sociedade empresarial KLM Perfumaria Ltda. 3. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é regulada de forma taxativa pelo art. 2o, da Resolução n° 23, do TJDFT, de 22 de novembro de 2010. Não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses previstas neste dispositivo, não há que se falar em competência deste Juízo. Preliminar rejeitada. 4. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Assim, se o julgador concluir que a prova carreada nos autos é suficiente para o esclarecimento da lide, pode julgar antecipadamente o seu mérito, sem que tal fato implique afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 5. Tendo o bem imóvel do autor sido adquirido antes da constância conjugal - pactuada no regime da comunhão parcial de bens -, não se trata de bem comum do casal. Tendo a ré sido constituída como sua mandatária, competia à ela administrá-lo e, nessa qualidade, tem o dever legal de prestar contas de sua gestão, nos termos do art. 668 do CC. 6. Tratando-se de bem pertencente ao patrimônio comum do casal, a administração dos bens compete a qualquer um dos consortes. Todavia, permanecendo um dos cônjuges na posse e na administração desses bens durante o período compreendido entre a separação de fato e a efetiva dissolução da sociedade conjugal, pode ele ser compelido por seu consorte a prestar as contas referentes ao patrimônio comum. Precedentes. 7. Consoante o entendimento pacífico do STJ, a ação de prestação de contas possui natureza pessoal e, por isso, prescreve no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC. 8. Nos termos do enunciado administrativo n. 7 do STJ, é cabível a fixação de honorários recursais, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, nos recursos interpostos de decisões proferidas a partir de 18/03/2016. 9. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 969323, 20160310155005APC, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 165/208) Para análise das demais preliminares admito por ora somente a prova emprestada dos autos do processo no 0710086-05.2023.8.07.0004 - ainda mais porque idôneas, submetidas ao contraditório naquele e neste feito e não impugnadas (o réu peticionou em momento posterior à juntada e nada mencionou), a qual suficiente para o deslinde das demais preliminares vindicadas e do próprio mérito desta primeira fase. Neste contexto, tenho por incontroverso o fato de o réu administrar exclusivamente a empresa JA DVO EMBALAGENS LTDA (CNPJ no 26.070.767/0001-80), o que se extrai da sua própria confissão nos autos da medida protetiva entre as partes (ID 194072053 - Pág. 4/6 e seguintes - petição e declarações de terceiros - fornecedores e clientes - juntadas pelo mesmo advogado que patrocina a causa pelo réu - Dr. Daniel Muniz da Silva em 18/08/2023), tudo corroborado pelo depoimento de pessoa empregada na tal empresa, contido na escritura pública de ID 194072052 - Pág. 1/2. De se ver que a consequência lógica da administração exclusiva da sociedade pelo réu por si só remete à necessidade da autora, sócia-administradora não atuante, de exigir contas dos últimos 10 anos, o que rechaça as preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade ativa ventiladas pelo demandado. Em abono: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE FATO NA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. 1. Conquanto o sócio administrador, em regra, não possua legitimidade para exigir a prestação de contas, já que tem poderes para, por si, obter a documentação requerida, a hipótese comporta particularidade, porque o próprio apelante afirma que a apelada não participava dos atos de gestão; 2. É direito do sócio requerer a prestação de contas do efetivo administrador da sociedade empresária. 3. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1217820, 07171868720188070003, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superadas tais preliminares e a prejudicial parcial de mérito, repisando que solidificado o entendimento do Juízo de que o réu exercia exclusivamente a administração da empresa em questão, tenho como consequência direta A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL para exigir as contas do réu, relativas à administração da referida empresa nos anos de 2018 a 2023, especificamente detalhadas nos itens "b", "b.1" e "b.2", todos do pedido inaugural. Vejamos a parte final deste julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. INTERESSE AGIR. SÓCIA ADMINISTRADORA. SITUAÇÃO DE FATO DIVERSA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA CAUSA MADURA. APLICADA. REANÁLISE DA AÇÃO. RITO BIFÁSICO. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. EXISTENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O sócio administrador não tem interesse na ação de Exigir Contas, já que pode requerer a documentação e fazer qualquer tipo de análise a qualquer tempo, não dependendo de determinação judicial para tanto. Precedentes. 2. O caso dos autos não se enquadra na regra geral, pois a autora apelante não tem atuado como sócia administradora, não podendo ser afastado seu direito de ter contas prestadas. 3. Sentença cassada, afastada a declaração de falta de interesse de agir da autora. 4. Aplicada a Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no art. 1.013, §3o, I do Código de Processo Civil. 5. A Ação de Exigir de Contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico, já que o procedimento pode desenvolver-se em duas fases distintas. 5.1. A primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu em prestar contas, a ser decidida por sentença. 5.2. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, que trata da apuração de eventual saldo devedor. 6. Considerando que na primeira fase a análise limita-se ao direito ou não do auto exigir contas do réu, e que a autora apelante é sócia não atuante e as rés são as sócias que estão gerenciando o empreendimento, necessário entender pelo seu direito de exigir contas e, consequentemente, nesta primeira fase, dar provimento à ação. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicado o art. 1.013, §3o, I do CPC. Ação julgada procedente. (Acórdão 1144688, 07045352920188070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, saneio o feito, afastando as preliminares e resolvendo a prejudicial de mérito, nos termos da fundamentação acima. Ato continuo, JULGO PROCEDENTE o pedido relativo à primeira fase da ação de exigir contas, determinando ao réu a obrigação de prestar as contas exigidas pela autora, nos termos dos pedidos "b", b.1" e "b.2" (ID 184677236 - Pág. 13/15), no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a demandante apresentar, tudo consoante art. 550, § 5o, do CPC.” – ID 62632117; grifei. Nas razões recursais (ID 62632109), o agravante JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES afirma que “a r. decisão agravada parte de premissa absolutamente equivocada ao dar provimento sumário a primeira fase da ação de exigir contas, ceifando por completo o regular direito do Agravante na produção de prova, cerceando-o ao salutar direito a ampla defesa e contraditório.” (ID 62632109, p. 7). Alega que “considerando que o Agravante defende que a Agravada é, sim, sócia administradora da empresa constituída pelo casal com poderes de mando e gestão, juntando, para tanto, considerável cabedal de prova e pleiteada a produção de outras para instrução (depoimento pessoal da autora, oitiva de testemunhas e expedições de ofícios a bancos e receita federal), competia ao d. Juízo de 1o Grau a detida análise daquelas questões e provas produzidas e o deferimento daquelas pleiteadas” e que “o nobre magistrado singular simplesmente ignorou por completo toda a argumentação e documentos lançados na contestação, assim como sumariamente impossibilitou o Agravante na produção de novas provas” (ID 62632109, pp. 8-9). Sustenta que “a ‘prova emprestada dos autos do processo no 0710086-05.2023.8.07.0004’ somente foi colacionada em réplica pela Agravada, sendo certo que não houve intimação para que o Agravante manifestasse sobre tais documentos”, o que configura “ofensa do princípio da não surpresa, em evidente afronta aos art. 9o e art. 10, do CPC, e do próprio contraditório previsto no art. 372, do mesmo diploma legal” (ID 62632109, pp. 9-10). Argumenta que “jamais confessou que administrava com exclusividade a sociedade empresária do casal” e que “não se pode confundir atividades comerciais (relacionamento com determinados fornecedores e/ou distribuidores, por exemplo) como sinônimo de administração da sociedade (movimentações financeiras da sociedade e atos de gestão e império empresarial, por exemplo), quanto mais exclusiva, como equivocadamente induzido na r. decisão agravada” (ID 62632109, pp. 11-12). Narra que “o julgamento imediato da lide na forma como posta, em sua primeira fase, redunda em manifesta afronta ao contraditório e ampla defesa, pelo que a decretação de nulidade da decisão é medida que se impõe” (ID 62632109, p. 15). Sustenta ainda que “o d. Juízo é manifestamente incompetente para processar e julgar o presente feito”, pois “em uma leitura ainda que perfunctória da exordial, verifica-se que o pleito almejado é de apuração de haveres da sociedade da qual é sócia administradora” (ID 62632109, pp. 18-19). Aduz que “mister seja reformada a r. decisão para, em última análise, ser declarada a prescrição da pretensão da autora/Agravada de exigir contas e eventual ressarcimento relativo ao período anterior a 3 (três) anos da data do ajuizamento da ação” (ID 62632109, p. 22). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, esclarece que se observa “claramente o desacerto da decisão agravada, pelo que deve ser conferido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, de modo a evitar graves e intransponíveis danos ao Agravante” (ID 62632109, p. 23). Requer ao final: “( ) (A) seja recebido e processado este agravo, porquanto cabível e tempestivo; (B) seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto presentes os pressupostos autorizadores para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada; (C) na sequência, seja intimada Agravada, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente resposta a este recurso; (D) ao final, seja provido este recurso, para: (D.1) anulando a r. decisão agravada, seja reconhecida a incompetência do juízo da Vara Cível do Gama/DF, remetendo os autos a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal; (D.2) anulando a r. decisão agravada, seja determinado o efetivo saneamento do feito e reabertura da fase instrutória, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. (D.3) sucessivamente, acaso superadas as alíneas acima, o que não se espera e ora se argumenta pelo clamor do debate, seja aplicada a prescrição trienal à luz do art. 206, §3o, VII, “b”, do CPC, e dos precedentes desta Augusta Corte.” – ID 62632109, p. 26. Preparo recolhido (ID 62632112/62703089). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso II do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual julgada procedente obrigação de prestar contas pelo ora agravante (ID 62632117); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual, após a rejeição das preliminares de incompetência e de prescrição, julgado procedente o pedido relativo à primeira fase da ação de exigir contas, determinando ao réu/agravante JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES a obrigação de prestar contas em relação ao período ali definido. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de ação de exigir contas proposta por ABIGAIL CARDOSO DA SILVA em desfavor de JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES, alegando que, embora figure como sócia-administradora da sociedade J.A DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS, era o réu quem exercia sozinho a gestão e o controle das finanças. Requereu a condenação do réu a prestar contas dos lançamentos e movimentações no período de outubro/2018 a julho/2023 (primeira fase), nos seguintes termos: “b) Na forma do artigo 550 § 5° do CPC, requer seja julgado procedente o pedido, condenando-se o demandado a apresentar a prestação detalhada das Contas ora exigidas pela requerente de todos os valores/movimentações (lançamento por lançamento – na forma do artigo 551 do CPC) feitas por ele (devidamente descritas nas páginas 11 a 38 do laudo de perícia contábil anexo), no período compreendido entre outubro de 2018 a julho de 2023, nas contas bancárias da empresa J.A DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS (CNPJ 26.070.767/0001-80), apresentando-se as notas fiscais pertinentes e toda a comprovação documental devida, esclarecendo-se todos os questionamentos feitos naquele laudo pericial, no prazo de 15 dias, ou apresente a defesa que tiver ou quiser, sob pena da revelia e confissão da matéria, em especial, para: b.1) Que o requerido apresente as explicações técnicas (prova documental – notas fiscais, recibos, etc) das movimentações financeiras das contas bancárias da referida empresa no Banco Safra e Banco do Brasil, no período acima descrito, feitas por ele sem qualquer justificativa e sem o necessário lançamento nos livros e balanços contábeis da empresa, conforme planilha inserta no laudo referido, a saber: ( ) b.2) Que requerido apresente explicações (com a devidas comprovações documentais e fiscais) acerca de todas as movimentações bancárias feitas das contas bancárias da empresa J.A DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS (CNPJ 26.070.767/0001-80), para a conta pessoal dele, no valor total de R$ 510.153,98 (quinhentos e dez mil e cento e cinquenta e três reais, no período acima descrito, conforme planilha inserta no laudo referido, a saber: ( )” – ID 62632118, pp. 12-13. JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES apresentou contestação; suscitou as preliminares de incompetência do juízo, de falta de interesse processual, de ilegitimidade ativa e de prescrição; no mérito, afirma que a autora é sócia-administradora, “participando ativa e altivamente de atos de gestão e administração da empresa”; e requereu a improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé (ID 62632120). Em réplica, a autora/agravada ABIGAIL CARDOSO DA SILVA pugnou pela rejeição das preliminares e pela procedência dos pedidos iniciais. Com a réplica, apresentou cópia dos autos da medida protetiva deferida em seu favor, na qual o réu/agravante figura como requerido. As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir e, após manifestação de ambos, sobreveio a decisão ora agravada. Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do juízo, sem razão ao recorrente: conforme pedidos formulados na petição inicial, busca a autora/agravada a prestação de contas “no período compreendido entre outubro de 2018 a julho de 2023, nas contas bancárias da empresa J.A DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS (CNPJ 26.070.767/0001-80), apresentando-se as notas fiscais pertinentes e toda a comprovação documental devida, esclarecendo-se todos os questionamentos feitos naquele laudo pericial, no prazo de 15 dias” (ID 62632118, p. 12). E disto não se pode concluir, como bem definido na decisão agravada, que, na verdade, a pretensão da autor/agravada seja a apuração de haveres (o que deslocaria a competência para o juízo de litígios empresariais, nos termos da Resolução 23/2010 deste Tribunal, que dispõe sobre a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais). Nada a corrigir no ponto. Igualmente insubsistente a alegação de cerceamento de defesa: antes do julgamento o feito, o juízo intimou as partes para especificar provas a produzir, oportunidade em que o agravante teve conhecimento da réplica da autora e dos documentos acostados (cópia do processo de medidas protetivas requeridas pela autora em desfavor do réu e cópia da dissolução de união estável e partilha de bens); nenhuma insurgência. E isto afasta o alegado cerceamento de defesa, como bem definido na decisão agravada: “Para análise das demais preliminares admito por ora somente a prova emprestada dos autos do processo no 0710086-05.2023.8.07.0004 - ainda mais porque idôneas, submetidas ao contraditório naquele e neste feito e não impugnadas (o réu peticionou em momento posterior à juntada e nada mencionou), a qual suficiente para o deslinde das demais preliminares vindicadas e do próprio mérito desta primeira fase. Neste contexto, tenho por incontroverso o fato de o réu administrar exclusivamente a empresa JA DVO EMBALAGENS LTDA (CNPJ no 26.070.767/0001-80), o que se extrai da sua própria confissão nos autos da medida protetiva entre as partes (ID 194072053 - Pág. 4/6 e seguintes - petição e declarações de terceiros - fornecedores e clientes - juntadas pelo mesmo advogado que patrocina a causa pelo réu - Dr. Daniel Muniz da Silva em 18/08/2023), tudo corroborado pelo depoimento de pessoa empregada na tal empresa, contido na escritura pública de ID 194072052 - Pág. 1/2 (grifei). Também não se pode reconhecer deva ser tido como trienal o prazo prescricional; obrigação de natureza pessoal, aplicável o que definido no art. 205, Código Civil: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ‘É cabível a fixação de verba honorária sucumbencial na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas (Súmula 83/STJ)’ (AgInt no AREsp 1.425.481/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 1o/10/2020). 2. ‘A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.165.736/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022); “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CC, ARTS. 205 E 2028. OCORRÊNCIA. 1. Há interesse processual e a legitimidade do autor, titular do certificado de participação em reflorestamento e, portanto, sócio participante e investidor do projeto de reflorestamento, para buscar a prestação de contas correlacionada à gestão da ré, parte passiva legítima, por ser sócia ostensiva do negócio jurídico estabelecido entre as partes. 2. A ação de exigir contas objetiva a apuração de valores da relação jurídica estabelecida entre as partes que envolve a administração dos recursos aportados pelo autor. Trata-se de obrigação de natureza pessoal com prazo prescricional decenal previsto no CC, art. 205. Precedente STJ. 3. As hipóteses de interrupção do prazo prescricional estão previstas no CC, art. 202, que não incluem a interpelação extrajudicial da requerida, sobretudo porque o ato ocorreu em processo do qual o autor não fez parte. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 1815868, 07255351220238070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Por envolver direito pessoal, a ação de exigir contas encontra-se subordinada ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. Em se tratando de sociedade de fato, o interesse processual quanto à pretensão de exigir contas relativas à administração, não se encontra condicionada ao reconhecimento judicial da condição de sócio. 2.1. A sentença exarada em ação de reconhecimento de sociedade de fato tem natureza meramente declaratória e não constitutiva de direitos, razão pela qual o seu trânsito em julgado não pode ser considerado o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de exigir a prestação de contas da administração da sociedade empresária. 3. Configurada hipótese de relação jurídica de trato sucessivo e tratando-se de demanda que envolve direito pessoal, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de exigir a prestação de contas em relação ao período anterior ao decênio que antecedeu a propositura da ação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1422427, 07356402220218070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. DEFESA PROCESSUAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ). 4. Se a pretensão envolve direito pessoal fica sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC. 5. Aquele que administra bens, valores e interesses de terceiros está obrigado a prestar contas de seus atos. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1064302, 00296973820168070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ultrapassadas tais questões, melhor sorte não assiste ao recorrente. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas; na primeira delas, discute-se o dever de prestar contas; na segunda fase, as contas, caso apresentadas, serão apreciadas e julgadas. Em análise perfunctória, não é possível desconstituir aquilo que definido na origem: a administração da sociedade JA DVO EMBALAGENS LTDA não era realizada por ambos os sócios. Como bem explicado pelo juízo a quo, as provas colhidas dos autos 0710086-05.2023.8.07.000 (medidas protetivas de urgência) e emprestadas ao feito de origem são “idôneas, submetidas ao contraditório naquele e neste feito e não impugnadas (o réu peticionou em momento posterior à juntada e nada mencionou)”. E, naquele feito, após o deferimento das medidas protetivas, o advogado do agravante (o mesmo que peticiona neste feito) afirmou que “é público e notório que é o Requerido que fica à frente das atividades comerciais da empresa, sendo certo que os clientes e fornecedores estão sendo prejudicados pela mudança de gestão abrupta em decorrência da medida protetiva” (ID 194072053, p. 4); que “o próprio contador atesta quem, de fato, administra a empesa (sic)” (ID 194072053, p. 6), juntando declaração em que afirmado que as tratativas referentes às informações fiscais e contábeis são tratadas com JURANDIR; bem como declarações de clientes que afirmam que “todas as tratativas e negociações se deram com o sócio JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES, sendo certo que nunca houve da minha parte atendimento ou negociação com outro sócio da empresa JA EMBALAGENS” (ID 194072055). Há de se destacar ainda a escritura pública firmada pela funcionária ALZENIR em 28/8/2023, que narra o contexto de violência física, psicológica e patrimonial no qual inserida a agravada, a exemplo dos seguintes trechos: “( ) VI) Que presenciou o dia em que Jurandir agrediu a ofendida, dentro do estabelecimento comercial em que trabalha, com um chute no pé da ofendida que, por sua vez, teve o pé quebrado, sendo que Jurandir não prestou o socorro para a ofendida, a qual veio a chorar bastante e que foram os funcionários da loja que prestaram o devido e pronto socorro a esposa de Jurandir; ( ) VI) O motivo dessa última agressão física teria se dado pelo fato da ofendida pedir para Jurandir não mais doar as embalagens para a mulher que, supostamente, seria a amante do agressor, pois sabe que essa é dona de uma loja de venda de alimentos no Gama ( ); X) Que nesses mais de três anos em que trabalha na empresa, presenciou Jurandir maltratar, humilhar e agredir fisicamente a ofendida dentro da loja, inclusive ( ); XIV) Que presenciou e escutou muitas brigas do casal, ocasionadas pelo fato da ofendida ter que se humilhar para Jurandir lhe repassar algum valor em dinheiro, para que ela pudesse pagar as contas de primeira necessidade ( ); XV) Que presenciou muitas vezes a ofendida pegar no caixa da loja algum dinheiro em espécie para pagar suas contas, oportunidade em que ao ver isso, Jurandir a xingava e enfiava a mão no bolso da ofendida e lhe tomava o dinheiro que por direito lhe pertencia, na presença de clientes e funcionários ( ); XVI) Que Jurandir costumava guardar dinheiro em espécie nos estoques da loja e no carro da empresa e que a ofendida pedia a prestação de contas desse dinheiro, mas ele se recusava a lhe repassar, gerando-se novas brigas entre o casal dentro da loja ( )” – ID 194072052. Ao contrário do alegado, a condução e gestão da sociedade não era realizada por ambos os sócios, mas somente por JURANDIR, e disto decorre a conclusão de dever prestar contas no período determinado, já que responsável pela gestão e administração. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora